Tribunal: TJDFT
Processo: 0761715-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação cominatória na qual a parte autora requereu a condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer consistente no agendamento de cirurgia de “TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA”. O pedido foi julgado procedente para determinar o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, a cobertura em algum hospital da rede particular, no prazo de 30 (trinta dias).

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Contrarrazões apresentadas.

3. Em seu recurso, o ente federado informa estar atento à importância do bem jurídico em foco (direito à saúde) e que, no entanto, encontra dificuldade em equacionar todas as necessidades da população com os escassos meios disponíveis, vez que vinculado a limites orçamentários e de políticas pública. Sustenta que tem empreendido esforços de toda ordem para levar a bom termo suas competências constitucionais e legais e, portanto, não se trata de caso de negativa de fornecimento de procedimento cirúrgico. Ao final, aduz que demandas individuais em sede de efetivação de políticas públicas constituem violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade porque criam uma ordem que se sobrepõe aos demais cidadãos.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da pertinência de se impor ao Distrito Federal a obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora.

5. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

6. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

7. Da análise dos autos, verifico que a documentação comprobatória do pleito da recorrente é robusta e suficiente. Conforme relatório médico emitido por médico da própria rede pública de saúde (ID 55656106), a paciente aguarda cirurgia de tireoidectomia total, a qual deverá ser realizada com prioridade máxima (vermelha). A solicitação médica para a operação foi inserida no Sistema de Regulação - SISREG da Secretaria de Estado de Saúde do DF em 09/2023. Assim, a recorrente aguarda pela realização do procedimento sem qualquer previsibilidade concreta de quando será realizado.

8. Portanto, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo, reiteradamente, o dever de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes.

9. Nesse sentido, registro que não é razoável impor à paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário. A parte recorrente não pode ser punida pela desídia da Administração Pública em reajustar o sistema de saúde do DF para atender a demanda, notoriamente grande, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seus direitos constitucionais.

10. Não obstante os obstáculos e as limitações encontradas pelos profissionais que atuam na área, a saúde é direito fundamental do cidadão, garantido na Constituição Federal, o que se encontra em perfeita consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, preceito fundamental da Constituição Federal de 1988.

11. Apesar da ingerência do Poder Judiciário nos critérios definidos pela Administração Pública em termos de direito à saúde se mostrar excepcional, não se pode perder de vista que a parte possui o direito à saúde assegurado na Constituição Federal, bem como em leis esparsas, e não se pode negar esse direito ao cidadão quando ele bate às partes do Poder Judiciário pleiteando o seu reconhecimento. Logo, é necessário estabelecer um limite razoável no qual deverá se dar o atendimento médico do qual o paciente necessita, analisando-se caso a caso, como gravidade do quadro de saúde, bem como o tempo de espera do paciente.

12. Diante do exposto, impõe-se o desprovimento do recurso do Distrito Federal, devendo o Recorrente fornecer à recorrida a CIRURGIA - TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica e na forma fixada na sentença.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.